Tribunal: TJES
Processo: 0000528-36.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Raça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-36.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000528-36.2023.8.08.0032

APELANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), além do pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A defesa alegou reconhecimento indevido da reincidência, pleiteou redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e redução da indenização.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a reincidência com base em condenação cuja punibilidade foi extinta há mais de cinco anos; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais pode ser reduzido diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

A condenação anterior transitou em julgado em 2012 e teve extinção da punibilidade em 2014. Considerando que o fato atual ocorreu em 2021, não se aplica a agravante de reincidência por superação do período depurador (art. 64, I, CP).

Redimensionada a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Mantido o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, dada a gravidade concreta do fato, ocorrido em ambiente de trabalho e diante de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura reincidência a condenação cuja punibilidade foi extinta há mais de cinco anos do novo fato.
2. O valor da indenização mínima por danos morais decorrente de injúria racial pode ser fixado desde a sentença penal, sendo cabível sua manutenção se proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, §§ 2º e 3º, 61, I e 64, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000528-36.2023.8.08.0032

APELANTE: CLEIDE DA SILVA FRAGA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO LUCIO FERREIRA DE SOUZA - ES12683-A, RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CLEIDE DA SILVA FRAGA em face da r. sentença (ID 15758902) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual a apelante oi condenada pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas no ID 15758918, a apelante aduz, em síntese, que a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a reincidência, haja vista que a condenação anterior, com trânsito em julgado ocorrido em 2012 e extinção da punibilidade em 2014, ultrapassa o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Defende que, ausente a reincidência, deve ser aplicado o regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do mesmo diploma legal. Sustenta, ainda, a necessidade de redimensionamento da pena, com exclusão da agravante de reincidência, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. No tocante à reparação por danos morais, argumenta que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e em desconformidade com o princípio da razoabilidade, pleiteando sua redução para o montante de R$ 1.000,00.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença quanto ao reconhecimento da reincidência, ao regime inicial fixado e ao quantum indenizatório estabelecido em favor da vítima, diante da gravidade da conduta e da repercussão do fato.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de ID 15835121, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que a condenação anterior, embora antiga, ainda pode ser valorada como reincidência, não havendo ilegalidade na fixação do regime semiaberto ou no valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, os quais teriam sido estabelecidos em consonância com os elementos fáticos dos autos e os critérios legais.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
Consta
do inquérito policial que em 22 de junho de 2021, neste município, a denunciada, de forma livre e consciente, injuriou Marta da Silva Soares, utilizando-se deliberadamente de elementos referentes a raça e cor.

Segundo restou apurado, a denunciada ofendeu a vítima em seu local de trabalho, na agência dos correios em Ponte Itabapoana e insatisfeita porque não havia encomenda para si disse: ‘é isso que dá a prefeitura colocar preto incompetente a frente desse trabalho’, ‘preta fedorenta’.

Consta que na data dos fatos a vítima estava em seu ambiente de trabalho, quando a denunciada chegou batendo na mesa e dizendo se havia chegado alguma coisa para ela ‘naquela espelunca’. Em seguida, a vítima pediu que a acusada aguardasse o final do atendimento de Luis Guilherme e insatisfeita, a denunciada começou a proferir as ofensas acima descritas.

Mesmo após ter sido advertida pela vítima de que sua conduta constituía crime, a denunciada desdenhou da informação e continuou as ofensas.

Ato seguinte, a vítima relata ter ficado tão transtornada com a situação que começou a gritar por seu esposo Renato e seu primo Cassiano que passavam na rua, e mesmo na frente do marido da vítima a denunciada novamente disse ‘é isso que dá a prefeitura colocar preto incompetente a frente desse trabalho’, ‘preta fedorenta’, que quando Cassiano entrou no estabelecimento Cleide saiu correndo com medo de ser filmada.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Materialidade e autoria mantêm-se hígidas, não havendo insurgência da apelante. Mantém-se, pois, condenação por injúria racial, com base em acervo probatório robusto (boletim unificado, termo de declaração e, sobretudo, provas orais), em perfeita aderência ao enquadramento típico realizado na origem.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, na sentença reconheceu-se uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), em razão da prática em ambiente público, no local de trabalho e diante de terceiros, fixando pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, mantendo neutros os demais vetores.

Na segunda fase, o juízo singular aplicou agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), acrescendo 1/6 e fixando a reprimenda em 1 ano e 6 meses, com repercussão no número de dias-multa.

Na terceira fase, inexistiram causas de aumento ou diminuição.

A insurgência defensiva demonstra que
não subsiste a agravante de reincidência
.

A Certidão de Antecedentes registra condenação pretérita por furto, com trânsito em 11/6/2012, e sentença de extinção da punibilidade prolatada em
30/5/2014
.

Relembro que o fato destes autos ocorreu em
22/6/2021
. Assim, transcorrido período depurador
quinquenal
do art. 64, I, do CP, descabe reconhecimento de reincidência.

Deste modo, deve ser decotada a incidência da segunda fase da dosimetria, estabelecendo-se a reprimenda final em 1 ano e 4 meses de reclusão, e 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, mantendo neutros os demais vetores.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Diante do montante de pena aplicado, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal, na forma do art. 44, do Código Penal.

Quanto ao pedido de indenização, entendo que não assiste razão à defesa.

Destaco que, no meu entendimento, o crime de injúria racial, por seu conteúdo ofensivo à dignidade humana,
gera dano moral presumido
.
Assim, o
objetivo da fixação na sentença é apenas antecipar minimamente a reparação, sem exaurir o direito à
posterior
liquidação no juízo cível.

Relembro que o magistrado fixou o dano em R$ 10.000,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por refletir gravidade concreta: ofensas raciais no local de trabalho, perante terceiros, com abalo psíquico e humilhação.

Deste modo, tendo como base as peculiaridades do caso em testilha, entendo que o valor apresenta adequação pedagógica e compensatória da quantia arbitrada, não se mostrando possível a redução do
quantum
indenizatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para: (a) EXCLUIR a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria; (b) REDIMENSIONAR a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; (c) FIXAR o regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, “c”, CP); e (d) SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, espécies e condições a serem definidas pelo Juízo da Execução (art. 44, §§ 2º e 3º, CP). Mantidas, no mais, a condenação pelo art. 140, § 3º, do CP, e a indenização mínima de R$ 10.000,00 (art. 387, IV, CPP), com consectários fixados na origem (Súmulas 54 e 362/STJ) .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)